Tribunal: STF
Processo: RE 87836
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. NÃO E A VIA ADEQUADA PARA SUPRIR A VONTADE DAS
PARTES. CARÊNCIA. O DEVEDOR NÃO PODE SUBSTITUIR A OBRIGAÇÃO DE DAR
COISA CERTA E DETERMINADA POR OUTRA, AINDA QUE MAIS VALIOSA - ART.
863 DO CC. SUMULAS 279, 454, 291 E 400, RE NÃO CONHECIDO.